Tribunal: TJPA
Processo: 0001632-59.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÃNCIA DE MOTIVAÃÃO. VIOLAÃÃO AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÃÃO FEDERAL. OCORRÃNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA FIXADA. LIMITE A SER OBSERVADO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PROIBIÃÃO. PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÃNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO.1. O art. 381, III, do CÃ3digo de Processo Penal prevÃª expressamente que o Magistrado ao prolatar a sentenÃ§a, seja ela condenatÃ3ria ou absolutÃ3ria, deverÃ¡ fundamentÃ¡-la, motivÃ¡-la, uma vez que Ã© o cerne, a alma ou a parte essencial da sentenÃ§a.2. No caso, o juiz de origem nÃ£o fundamentou as razÃμes pelas quais concluÃa pela condenaÃ§Ã£o da apelante, limitando-se a aduzir que, os elementos de prova carreados aos autos, sÃ£o suficientes e induvidosos para uma condenaÃ§Ã£o.3. Assim, a sentenÃ§a da forma como foi proferida, ofende ao direito fundamental Ã motivaÃ§Ã£o das decisÃμes judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, devendo esta ser desconstituÃda para que outra seja prolatada, com a devida fundamentaÃ§Ã£o.4. Anulada a sentenÃ§a, e todos os atos subsequentes, em recurso exclusivo da defesa, a pena que fora fixada passa a ser o patamar mÃ¡ximo a ser observado em caso de nova condenaÃ§Ã£o, pois, caso viesse a ser superior, haveria reformatio in pejus indireta, inadmitida em nosso ordenamento.5. In casu, a pena a ser considerada no cÃ¡lculo da prescriÃ§Ã£o Ã© a de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o que enseja o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ex vi do art. 109, V, do CÃ3digo Penal. Nesse viÃ©s, resta evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denÃºncia e a efetiva anÃ¡lise pelo Tribunal, mister o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u.6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0001632-59.2012.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: RAQUEL CRISTINA VASCONCELOS COSTA
ADVOGADO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA FIXADA. LIMITE A SER OBSERVADO.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. PROIBIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. O art. 381, III, do Código de Processo Penal prevê expressamente que o Magistrado ao prolatar a sentença, seja ela condenatória ou absolutória, deverá fundamentá-la, motivá-la, uma vez que é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença.
2. No caso, o juiz de origem não fundamentou as razões pelas quais concluía pela condenação da apelante, limitando-se a aduzir que, os elementos de prova carreados aos autos, são suficientes e induvidosos para uma condenação.
3. Assim, a sentença da forma como foi proferida, ofende ao direito fundamental à motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo esta ser desconstituída para que outra seja prolatada, com a devida fundamentação.
4. Anulada a sentença, e todos os atos subsequentes, em recurso exclusivo da defesa, a pena que fora fixada passa a ser o patamar máximo a ser observado em caso de nova condenação, pois, caso viesse a ser superior, haveria
reformatio in pejus indireta
, inadmitida em nosso ordenamento.
5.
In casu
, a pena a ser considerada no cálculo da prescrição é a de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o que enseja o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ex vi do art. 109, V, do Código Penal. Nesse viés, resta evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia e a efetiva análise pelo Tribunal, mister o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.
6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO

ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA E
,
AINDA, RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
nos termos do voto do Relator.

Julgamento realizado na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, entre os dias 29 de novembro e 06 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Distrital Criminal de Icoaraci, que condenou a recorrente
RAQUEL CRISTINA VASCONCELOS COSTA
à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa, pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em um contexto fático, reputa a inicial acusatória que, na data de 20 de abril de 2012, foi realizada pela Polícia Militar a denominada Sentinela do Norte, visando combater o tráfico de drogas no Estado do Pará, sendo a ora apelante um dos alvos da operação, oportunidade em que foi flagranteada armazenando em sua residência 41 (quarenta e uma) petecas de cocaína, sendo presa em flagrante na oportunidade.

Por tais fatos, restou denunciada pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 e, após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado procedente a denúncia, fixando-lhe a pena anteriormente descrita.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação acompanhada de suas razões recursais, onde, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença ante a ausência de motivação, violando gravemente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, requerendo ao final, que seja dado provimento ao recurso, bem como seja devolvido o feito ao juízo de origem, para que outra sentença seja prolatada.

Subsidiariamente, pretendem as razões recursais a substituição da pena nos moldes do Art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao
custos legis
.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e provimento do recurso aviado.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos cinge-se, precipuamente, a constatar-se a suficiência - ou não - da fundamentação contida na sentença guerreada e, sobre o ponto, destaco trecho na parte que interessa:
(...)
Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).
Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.
Pelos elementos colhidos, há como se ter certeza com o qual, possível e imperioso condenar.

A leitura do exposto apenas demonstra que não houve fundamentação na sentença que condenou a recorrente, não é possível extrair-se da leitura, quais os fundamentos ou razões que levaram o juízo de primeiro grau a concluir pela condenação, se limitando a aduzir que,
os elementos de provas carreados para os autos, seriam suficientes
, não há ilação aos fatos ocorridos, referência aos procedimentos judiciais realizados ou mesmo cotejo entre estes e a normal penal de regência, o que se pode concluir é que, de fato, há uma condenação sem a mínima motivação, alicerçada em uma norma genérica.

Todavia, não é possível que o juízo de origem deixe de apresentar a fundamentação adequada e pertinente no que toca aos elementos dos autos que fizeram concluir pela condenação da apelante, somente por achar que tem certeza que a acusada praticou o delito pelo qual foi denunciada. Com efeito, o art. 381 do Código de Processo Penal prevê expressamente em seu inciso III, que o magistrado deverá indicar os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão condenatória, o que, diga-se, não foi o caso dos autos ora em análise.

Desse modo, tendo em vista que a decisão do juízo de origem não fundamentou as razões pelas quais concluiu pela condenação, deve a sentença condenatória ser desconstituída, por violação manifesta ao direito fundamental de motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
(...)
A decisão judicial, conforme o direito fundamental individual (fora dos catálogo dos direitos fundamentais - art. 5º, § 2º, CF) do art. 93, IX, deve ser fundamentada. A ausência de fundamentação torna a decisão inválida, daí a necessidade de desconstituição da sentença para que outra seja proferida, que examine o mérito, a despeito do pedido de absolvição promovida pelo órgão da acusação originário. APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
(Apelação Crime, Nº 700062376702, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 10/08/2016.

DESSE MODO, AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ACERCA DO PORQUÊ O JUÍZO DECIDIU PELA CONDENAÇÃO DA APELANTE, ACOLHO O PEDIDO DA DEFESA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA QUE A CONDENOU, POR AFRONTA AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Prosseguindo na análise do necessário, ressalvo que, anulada a sentença condenatória, em recurso exclusivo da defesa, a pena que fora fixada passa a ser o patamar máximo a ser observado mesmo em caso de nova condenação, pois, caso viesse a ser superior, haveria
reformatio in pejus indireta
, inadmitida em nosso ordenamento. Acerca desse tema trago a colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
(...)
1. O Juiz absolutamente incompetente para decidir determinada causa, até que sua incompetência seja declarada, não profere sentença inexistente, mas nula, que depende de pronunciamento judicial para ser desconstituída. E se essa declaração de nulidade foi alcançada por meio de recurso exclusivo da defesa, como no caso dos autos, ou por impetração de habeas corpus, não há como o Juiz competente impor ao Réu uma nova sentença mais gravosa do que a anteriormente anulada, sob pena
de reformatio in pejus indireta.
2. Hipótese em que a Paciente foi condenada, perante a Justiça Federal, com posterior anulação do processo pelo Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, em razão da incompetência absoluta do Juízo, sendo novamente denunciada pelos mesmos crimes perante a Justiça Estadual.
3. A prevalecer a sanção imposta na sentença originária, qual seja, de 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, pelo estelionato, e 8 (oito) meses de detenção e 08 (oito) dias-multa, pelo crime contra a organização do trabalho, o prazo prescricional é de dois anos, a teor do art. 109, inciso VI, do Código Penal, com a redação anterior à Lei n.º 12.234¿2010. Nesse cenário, vê-se que entre a data dos fatos (16 de janeiro de 2006; fl. 23) e o recebimento da nova denúncia perante o Juízo de primeiro grau (28 de julho de 2008; fl. 46), transcorreu o lapso temporal prescricional.
4. Ordem concedida, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal nos autos em tela, restando extinta a punibilidade da Paciente.¿ (HC 124.149¿RJ, Relatora a. Ministra Laurita Vaz, DJe 06.12.2010).

Nesse palio, consigno que, não havendo recurso de Apelação do Ministério Público, a prescrição a ser considerada no caso concreto regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do Art. 110, §1° do CP, motivo porque, considerando a pena final fixada - estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, resta o prazo prescricional legalmente estabelecido de 04 (quatro) anos, nos termos do Art. 109, V do Código Penal.

Expostas as premissas fáticas e legais necessárias, bem como os marcos interruptivos da prescrição contidos no Art. 117 do CP, resta inconteste que, anulada a sentença penal condenatória, resta unicamente o recebimento da denúncia como marco interruptivo da prescrição, ocorrido em 17/11/2013, motivo porque, entre a referida data e os dias atuais, a pretensão punitiva estatal encontra-se, em muito fulminada pela prescrição.

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade absoluta da sentença suscitada pela defesa determinando a sua anulação e de todos os atos subsequentes e, consequentemente, de ofício, declaro extinta a punibilidade da apelante
RAQUEL CRISTINA VASCONCELOS COSTA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator